Tribunal: STF
Processo: ARE 1461132
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:    



    ”APELAÇÃO CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. Deixar, tendo dever contratual, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental - Preliminar de prescrição - Inocorrência - Lapso que tem início ao final do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação - Ofensa ao princípio da taxatividade - Inocorrência - Tipo penal aberto, mas com conduta facilmente identificável - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Absolvição - Impossibilidade - O descumprimento das obrigações prescritas pelo órgão ambiental é suficiente à caracterização do crime, pouco importando eventual gasto em outras áreas, diversas das determinadas - Dosimetria - Cálculos que não desbordaram da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequados como resposta aos crimes praticados, em continuidade delitiva - Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso”. (Documento eletrônico 11)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. Nos aclaratórios, recusou-se o oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP, uma vez que



    “[...] depois de encerrada, justamente, a persecução penal e, ainda, definida a responsabilidade criminal com devido oferecimento de resposta jurisdicional. 



    A intenção do legislador, ao editar o art. 28-A, do CPP, além de aliviar o crescente número de processos criminais, foi a de impedir o prosseguimento da ação penal e afastar eventual constrangimento decorrente de desnecessária submissão do agente às agruras de uma instrução criminal, o que seria possível, somente, se antes da acusação formal, ou seja, antes do oferecimento da denúncia, estivessem presentes os requisitos legais”. (documento eletrônico 19, pp. 4 e 5, grifei)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX, XLVI e XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



“A ré repete, de outro lado, afirmação de que a elementar ´relevante interesse ambiental ´ consagra tipo aberto e subjetivo que viola o princípio da taxatividade, questão já rechaçada no juízo monocrático e que, realmente, não merecia acolhimento, descabendo falar-se em inconstitucionalidade ou violação do princípio da taxatividade.



    Renato Marcão ensina que ´o fato de constituir tipo penal aberto não o coloca em rota de colisão com a Constituição Federal, até porque não há dificuldade em se definir o tipo de conduta que se presta à configuração do ilícito. 'Há que se recusar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, por não contrariar, ex radice, a Constituição a existência de tipos penais abertos, mormente quando a valoração que exige é, por assim dizer, de sentido unívoco dever de relevante valor ambiental, que em nada compromete a certeza quanto à conduta proibida, em obséquio do bem jurídico tutelado' (STJ, HC 54.211/MT, 6ª T, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 11-9-2007, DJ de 22-10-2007, p. 373) ´ in Crimes Ambientais, 2ª ed. rev. atual., SP, Saraiva, 2013, p. 570.



    [...]



    A defesa alega que não deixou de cumprir o acordo, pois atuou em área diversa que, no seu entender, era até mais importante ambientalmente, além de maior. O crime, contudo, restou configurado quando o sujeito ativo, tendo a obrigação contratual de agir de determinada forma, sobre determinada área, deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental determinada por órgão estadual que atua, justamente, na defesa do meio ambiente e, portanto, tem melhores condições de estabelecer a obrigação e o local em que deve ser praticada.



    A conduta aqui analisada, de qualquer modo, não exige um resultado naturalístico pouco importando, assim, a alegação de ausência de prejuízo concreto ao meio ambiente.



    A materialidade salta nítida dos 3 TCRAs (fls. 262/263, 265/266 e 275/276), bem como respectivos autos de inspeção (fls. 235, 229 e 221), acompanhados dos relatórios, com fotos (fls. 236/239, 230/233 e 222/227) e autos de infração (fls. 240, 234 e 228).



    A autoria, é por igual indiscutível, tanto que a insurgência é contra os termos da condenação que, no entender da combativa defesa, deveria ter aceitado suas informações de que houve, efetivamente, compensação ainda maior do que a estipulada nos termos de compromisso ajustados.



    [...]



    Além da prova oral, ainda, há os relatórios das inspeções realizadas pelos agentes da CETESB em 2013, nos dias 23/10 e 26/11 dos quais salta nítido que a empresa não dispensou às mudas o trato cultural adequado, permitindo a infestação por ervas daninhas que resultaram na mortalidade de mais de 70% das mudas e, com isso, o descumprimento da obrigação prevista no TCRA 51.130/2008 que aceitava mortandade de até 5%. Não houve, ainda, o plantio das mudas como entabulado no TCRA 51.434/2008, nem a instalação de faunodutos e alambrados e, portanto, descumprida também obrigação fixada no TCRA nº 56.392/2010.



    Como bem apontado no juízo a quo, ´a decisão do local exato para efetuar a recomposição da vegetação não deveria ter sido tomada exclusivamente pela empresa, pois havia um motivo para o órgão ambiental ter optado pelo plantio das mudas naquelas áreas determinadas ´.



    As dúvidas sobre o descumprimento das obrigações foram afastadas, ainda, segundo o magistrado monocrático por ´Outro indicativo do inadimplemento dos TCRAs 51.130/2008, 51.434/2008 e 56.392/2010 é que em 2014 o Ministério Público Estadual ajuizou execução de obrigação de fazer, ação nº 1003205-50.2014.8.26.0189, em trâmite na 2ª Vara Cível de Fernandópolis. Em 18/08/2014 foi determinada a intimação da ré para apresentar protocolo de cronograma à CETESB para cumprimento da obrigação, no prazo de 90 dias, cumprir a obrigação no prazo de 365 dias do protocolo perante a CETESB, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Pelo inadimplemento da obrigação em janeiro de 2018 o Juízo Cível aplicou à Noble Brasil 45 dias-multa, no valor de R$ 2 mil por TCRA's, resultando numa multa total de R$ 270 mil. Até hoje nesse processo de execução não houve a comprovação do cumprimento da obrigação, apesar da referida multa ´ (sic). 



    Diante de tal panorama, portanto, não há sequer cogitar-se a absolvição, por qualquer das teses levantadas pela combativa defesa.



    O dolo com que agiu salta nítido diante da própria atividade desenvolvida pela empresa uma usina produtora de etanol, derivado da cana de açúcar e que, portanto, tem à sua disposição os elementos tecnológicos e materiais para o plantio e cultivo adequado de mudas, mas além de fazê-lo em áreas diversas , abandonou as mudas que plantou” (Documento eletrônico 11)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados da Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 67 DA LEI N. 9.605/1998). ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 164.372 ED-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/10/2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.417.865/PR, Rel. Min. Rosa Weber, 15/3/2023)



    No mais, a questão relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. A jurisprudência do Supremo Tribunal é consolidada nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, ´A ´, DA LEI 9.455/97. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.442.208 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.089.036 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/10/2023).



    “Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. FIXAÇÃO DA PENA. TEMA N º 182/STF. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA N º 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182). 



    3. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.456.406 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Discute-se, ainda, nos autos, a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, constante do art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019.



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, adiro a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso em exame, apesar de o pedido do acordo ter sido solicitado em momento oportuno, já houve existia sentença condenatória,  o que inviabiliza a pretensão.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC)



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator